Tribunal: TJDFT
Processo: 0705451-96.2024.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705451-96.2024.8.07.0019 RECORRENTE: ADRIANO DE OLIVEIRA FONTES JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. CRIME COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. FIXAÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o Apelante à pena de 11 meses e 6 dias de detenção, em regime semiaberto, além do pagamento de 25 dias-multa no mínimo legal, e suspensão da habilitação para dirigir por 1 ano, 1 mês e 21 dias, pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro). A defesa pleiteia a reforma da dosimetria da pena, com a valoração neutra da conduta social, a aplicação de fração mais benéfica na exasperação da pena-base e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a valoração negativa da conduta social do réu por ter cometido o crime enquanto cumpria pena; (ii) estabelecer se é possível a aplicação de fração inferior à adotada na exasperação da pena-base; (iii) determinar se estão presentes os requisitos legais para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR A valoração negativa da conduta social é válida quando o réu pratica novo delito durante o cumprimento de pena, pois revela desrespeito aos institutos penais e serve como critério idôneo para a avaliação negativa dessa circunstância judicial, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT. A fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima é método aceito e frequentemente adotado pela jurisprudência como critério proporcional na dosimetria da pena, diante da ausência de critério legal vinculante. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é cabível no caso, tendo em vista a reincidência do réu e a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que impede a concessão do benefício nos termos do art. 44, § 3o, do Código Penal. IV. DISPOSITIVO Recurso não provido. O recorrente alega violação aos artigos 59 do Código Penal e 306 do Código de Trânsito Brasileiro, requerendo a reforma do acórdão para aplicar a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima abstratamente cominada ao delito para cada circunstância judicial avaliada de forma negativa na primeira fase. Sustenta que a exasperação superior à fração de 1/6 (um sexto) deve apresentar fundamentação idônea, específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolou a gravidade inerente a cada vetorial avaliada desfavoravelmente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Registre-se, preliminarmente, que, em que pese a afetação do Tema 1.351 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que o réu se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). Por essa razão, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015